Tribunal: TJBA
Processo: 0758626-26.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0758626-26.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CLAUDIA SAMPAIO ALBERGARIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. CRÉDITO DE VALOR ÍNFIMO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção de execução fiscal no valor de R$ 2.384,19, com fundamento na ausência de interesse de agir, à luz da tese firmada no Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a tese do Tema 1.184/STF pode ser aplicada a execuções ajuizadas antes de sua publicação; (ii) saber se o Município pode definir, de forma autônoma, o que considera como crédito de pequeno valor; (iii) saber se a ausência de intimação para manifestação prévia sobre a tese configura nulidade da sentença. III. Razões de decidir 3. A tese do Tema 1.184/STF não cria direito novo, mas interpreta norma preexistente, aplicando-se aos processos em curso. 4. A definição de "valor ínfimo" pela Resolução CNJ nº 547/2024 (R$10.000,00) é legítima e visa à uniformização nacional, sem violar a autonomia federativa. 5. O Acordo de Cooperação Técnica firmado pelo Município não afasta a aplicação de tese de repercussão geral do STF. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A tese firmada no Tema 1.184 do STF aplica-se às execuções fiscais em curso, inclusive às ajuizadas anteriormente à sua publicação. 2. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao fixar parâmetro objetivo de R$10.000,00 para caracterização de valor ínfimo, é compatível com o princípio da eficiência administrativa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 37, caput; CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp 215196/CE; TJ-MT, ApC 0002132-12.2008.8.11.0020; TJ-SP, ApC 1501384-70.2022.8.26.0189. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0758626-26.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada CLAUDIA SAMPAIO ALBERGARIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.